Tribunal: STF
Processo: RE 631090
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS. Destaque do imposto em aquisição de insumos alimentícios que são utilizados por outra empresa para fornecer alimentação a funcionários da contribuinte. Mercadoria dissociada da atividade principal. Hipótese não albergada pela não cumulatividade. Alegação de violação do princípio da vedação ao confisco. Ônus da parte de apontar as idiossincrasias que revelariam a desproporcionalidade da sanção aplicada. Inércia do contribuinte. Pretensão que ensejaria nova imersão no cenário fático probatório.



    1. O princípio constitucional da não cumulatividade é uma garantia do emprego de técnica escritural que evite a sobreposição de incidências. Isso não impede que a legislação venha a delimitar suas hipóteses de aplicação ou mesmo restringir seu alcance sob determinadas circunstâncias.



    2. É ônus da parte interessada apontar as peculiaridades do contexto que permitiriam sustentar a desproporcionalidade da sanção aplicada. Desse encargo a contribuinte não se desincumbiu. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.